Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711501-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELLA SANTANNA VIEIRA BRASILEIRO, ALEX BURTON BRASILEIRO GÓIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA. ANÚNCIO EM PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NOVOS ANÚNCIOS NO DECORRER DO PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL INEQUÍVOCA. DEVER DE ABSTENÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese, os apelantes são os titulares dos direitos autorais sobre o curso virtual “Bora na Obra”, comercializado sem sua autorização em plataforma virtual administrada por “provedor de aplicações de internet”. 1.1 Almejam a condenação da apelada à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. De acordo com o artigo 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) deve ser assegurada a liberdade expressão e evitar-se a censura. No entanto, o mesmo dispositivo legal determina que o “provedor de aplicações de internet” será responsabilizado civilmente por danos ocasionados por conteúdo gerado por terceiros se, após a expedição da ordem judicial específica, deixar de tomar as providências necessária para obstar a produção de danos. 2.1. No caso em deslinde, pessoas imbuídas de clara índole desviante fizeram uso da plataforma virtual criada e gerida pela ré para comercializar produtos ou serviços de modo ilícito, ocasionando danos à esfera jurídica patrimonial dos demandantes. 3. Nos termos dos artigos 19 e 31 da Lei no 12.965/2014, o controle judicial prévio não pode ser imposto, mesmo diante do risco de produção de ofensa a direitos autorais. Nesse caso, a responsabilidade civil do “provedor de aplicações de internet” será subjetiva e somente estará configurada no caso de omissão em obstar a divulgação do respectivo conteúdo após ter havido a devida notificação, mesmo que extrajudicial, desde que procedida de modo claro e específico. 4. Os apelantes notificaram a apelada por diversos meios a respeito da ofensa aos seus direitos autorais. No entanto, mesmo depois de citada nos presente autos não providenciou a retirada dos novos anúncios inseridos em sua plataforma virtual. 5. À luz das regras previstas nos artigos 102 e 104 da Lei de Direitos Autorais, o titular cuja obra seja ilicitamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, deve ser indenizado, sendo solidariamente responsável aquele que expõe a venda ou distribui obra indevidamente reproduzida com a finalidade de obter lucro. 6. Quanto aos danos materiais, a indenização deverá ser fixada no valor equivalente aos exemplares comprovadamente comercializados na plataforma virtual, nos termos do art. 103, caput, da Lei no 9.610/1998. 7. No caso, foi afetada a esfera extrapatrimonial dos demandantes pessoas físicas à vista da utilização do curso por eles elaborado, além dos respectivos nomes e imagem, tudo com conivência da apelada. O valor correspondente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada apelante pessoa física observa o princípio da proporcionalidade e leva em consideração a função pedagógico-punitiva da indenização. 8. As astreintes impostas estavam submetidas a efeito suspensivo deferido por recurso cuja decisão definitiva somente foi publicada depois da última notícia de anúncio do produto no sítio eletrônico da apelada. Por essa razão, os respectivos valores não podem ser cobradas. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput, 3o, incisos I, VI, VII e VIII, e 6o , todos da Lei 12.965/2014, por entender que o monitoramento prévio e a remoção de conteúdo postado por terceiros sem indicação da URL fragiliza a liberdade de expressão e manifestação dos usuários da rede, possibilita a censura prévia, ignora a natureza participativa da rede, não configura atividade intrínseca do provedor, e que o condicionamento do dever de retirada à prévia indicação das URLs independe da aplicação do Marco Civil da Internet. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 2o, caput, 3o, incisos I, VI, VII e VIII, e 6o, todos da Lei 12.965/2014. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004